Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53164013, acostou-se expediente da COORPRE. O exequente informou ciência sobre o ofício (ID: 54034607); o Distrito Federal, por outro lado, não se manifestou (ID: 54509690). Intimado para realizar o pagamento das RPVs de ID: 54545576, 54549859, 54549861 e 54549864, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 54579415 e 57252641). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 53164013, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721637-28.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação ao credor JOSE CLAUDIO SILVA FERREIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – PAGAMENTO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS EM FAVOR DOS SUCESSORES DE JOSE CANDEIRA DE CARVALHO. Intime-se o SINDIRETA sobre o depósito realizado pelo DF (ID: 57827157). Brasília, 17 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador